Tribunal: TJDFT
Processo: 0711665-93.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711665-93.2020.8.07.0003 RECORRENTE: FRANCISCO TRAJANO DA SILVA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. NÃO COMPROVAÇÃO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. DÍVIDA PRESCRITA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FE CONFIGURADA. 1. Nos termos do Enunciado no 297, da Súmula do STJ, aplicam-se aos contratos bancários os preceitos legais do CDC. 2. Sendo demonstrado que o empréstimo foi efetivamente contraído pelo autor, assim como os valores devidamente creditados e utilizados em sua totalidade, não há que se falar que houve fraude na contratação do contrato de empréstimo. 3. A pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular prescreve em cinco (5) anos, a teor do art. 206, § 5o, inciso I, do CC. 4. A prescrição não extingue a dívida, mas neutraliza a pretensão de exigir o respectivo pagamento. Assim, considerando que os descontos na conta corrente do autor ocorreram após o transcurso do prazo prescricional, é devida a devolução em dobro. 5. Demonstrado que o autor procedeu de forma a alterar a verdade dos fatos e com o intuito de induzir o julgador a erro, deve ser fixada multa por litigância de má-fé. 6. Apelo parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 80, inciso II, e 81, ambos do Código de Processo Civil, sob o argumento de que não restou configurada a litigância de má-fé capaz de ensejar a sua condenação ao pagamento de indenização. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da concessão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 80, inciso II, e 81, ambos do CPC. Isso porque a turma julgadora assentou: Por fim, no que diz respeito à litigância de má-fé, observa-se que, de fato, o apelado procedeu de forma a alterar a verdade dos fatos e com o intuito de induzir o julgador a erro. Como se viu, restou demonstrado que o contrato de empréstimo foi realmente contratado pelo apelado, que, além de não pagar as parcelas devidas, ainda utilizou em sua totalidade o valor depositado em sua conta e agora ainda ajuíza a presente ação buscando a declaração de inexistência de débito. Logo, resta materializada a conduta sujeita às cominações por litigância de má-fé, previstas no art. 80, inciso II, do CPC, impondo-se a fixação de multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) (ID 25277956). Assim, rever tal entendimento ensejaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, verifico que, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgRg no AgRg no AREsp 1375333/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 19/12/2018). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 1642753/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 18/3/2021. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023